Tribunal: TCU
Processo: 040.193/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vania Melo Dutra contra decisão que julgou ilegal sua aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da incorporação de quintos de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto por Vânia Melo Dutra contra o Acórdão 18931/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato, negando-lhe registro, em razão da incorporação de "quintos" de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. declarar a perda de objeto do presente pedido de reexame; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 18931/2021-TCU-Primeira Câmara , em face da reversão da servidora à atividade, e o consequente cancelamento do ato de concessão de aposentadoria 78547/2019 no Sistema e-Pessoal; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente, ao TRT-10 e à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal.